Tribunal: TJDFT
Processo: 0717480-60.2023.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-22

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONFIGURAÇÃO DO CRIME INDEPENDENTE DO CUMPRIMENTO DA AMEAÇA. DOSIMETRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO.
I. Caso em Exame:
1. Apelação interposta pelo réu contra sentença que o condenou por ameaça (art. 147, CP), com agravantes do art. 61, II, “e”, “f” e “h”, do CP, em contexto de violência doméstica (Lei n. 11.340/2006), à pena de 1 mês e 15 dias de detenção, regime aberto, suspensão condicional da pena e indenização de R$ 300,00 por danos morais. A defesa busca absolvição por insuficiência de provas ou redução/exclusão da indenização, alegando hipossuficiência.
II. Questão em Discussão:
2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se o conjunto probatório, em especial a palavra da vítima, é suficiente para sustentar a condenação, diante da tese defensiva de atipicidade da conduta, baseada no argumento de que as palavras do réu foram proferidas em momento de exaltação e embriaguez, sem dolo ou intenção real de causar temor ou mal injusto e grave, nos termos do art. 386, III, do CPP; (ii) analisar se a conduta descrita nos autos configurou ameaça idônea, considerando a alegação defensiva de que a vítima não teria experimentado temor real diante da situação relatada; (iii) analisar a pertinência da fixação do valor mínimo para reparação por danos morais.
III. Razões de decidir:
3. O depoimento da vítima, corroborado por provas materiais e testemunhais, é suficiente para a condenação, especialmente em crimes de violência doméstica.
4. A tese de atipicidade não prospera, pois o crime de ameaça é formal, consumando-se com o conhecimento do mal injusto pela vítima, independentemente da intenção de concretizá-lo ou da embriaguez do réu, que não exclui a imputabilidade (art. 28, II, CP).
5. A natureza do ilícito, a intensidade do sofrimento e as condições socioeconômicas da ofendida e do ofensor são parâmetros orientadores para o arbitramento do valor mínimo a título de danos morais causados à vítima de violência doméstica. Valor mantido.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e não provido.